Tribunal: CARF
Processo: 10280.723043/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723043/2011-82
ACÓRDÃO
3101-002.105 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2007, 31/05/2009, 30/06/2009
COFINS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESULTADO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Resulta improcedente o lançamento de ofício quando reste demonstrada,
em sede de Diligência Fiscal, a ausência de substrato fático e jurídico para
parcela da respectiva exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, de forma que a parte remanescente do presente auto de infração seja
integralmente cancelada nos exatos termos do Relatório Fiscal de Diligência.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.105 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2011-82
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 01-35.307, proferido pela 3a Turma da DRJ/BEL na sessão de 19 de junho de
2018, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
exigido.
Versa o presente processo sobre lançamento de ofício de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (incluído principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora), referente a fatos geradores ocorridos em 31/03/2007, 31/05/2009 e 30/06/2009,
decorrente de diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado.
Esclarece a autoridade administrativa que durante o procedimento de verificações
obrigatórias (cotejo entre os valores apurados pelo sujeito passivo e registrados em sua
escrituração contábil e os valores constantes das declarações que caracterizam confissão de
dívida) foram constatadas divergências entre os valores declarados em DCTF a título de Cofins e os
valores registrados, a mesmo título, na escrituração contábil da empresa, ensejando o lançamento
de ofício. Informa, ainda, que foi juntada, como elemento de prova, planilha denominada “RAZÃO
– COFINS A RECOLHER”, meses de março/2007 e maio e junho/2008, elaborada com base nos
arquivos magnéticos da escrituração contábil apresentados pela empresa, aduzindo que na conta
21131400004 a pessoa jurídica contabiliza mensalmente, a crédito, como obrigação, o valor da
Cofins apurada no mês e, a débito, o valor dos ajustes procedidos, inclusive créditos da não-
cumulatividade, motivo pelo qual o saldo credor final corresponde à contribuição devida no mês e
que deveria ser declarado em DCTF.
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 39
a 48.
Após diligência solicitada pela DRJ, sobreveio decisão de primeira instância,
julgando procedente em parte a impugnação, para o efeito de exonerar as parcelas do lançamento
de ofício relativas aos fatos geradores ocorridos em 31/05/2009 (R$ 961.787,46) e 30/06/2009 (R$
771.309,65), e seus consectários legais, resultando mantidas, por decorrência, as demais parcelas
da exigência de ofício.
Irresignada, a Recorrente acosta às folhas 720 a 737 seu recurso voluntário.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu por converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem ) analise a documentação apresentada pela recorrente
em resposta à intimação formulada, complementada pelos documentos e informações trazidos no
Recurso Voluntário, para, em confronto com os pagamentos efetuados e com os documentos
contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar se o
que foi recolhido pela Cia. a título de Cofins para os meses de DEZ/2006, MAR/2006 e MAR/2007,
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.105 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2011-82
3
à luz da base de cálculo da Contribuição prevista na Lei, foi suficiente para cobrir a totalidade dos
débitos apurados para os três períodos. Lavrou-se a Resolução n° 3401-002.459 na sessão de 24
de novembro de 2021.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Como relatoriado, trata-se de lavratura de Auto de Infração para a cobrança de
Cofins não cumulativa e da multa estabelecida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/19962, a partir
da constatação, pela autoridade administrativa, de diferença apurada entre o valor de
contribuição escriturado e os valores declarado e recolhido.
Se extrai dos autos que o lançamento incorporou divergências relativas aos meses
de MAR/2007, MAI/2009 e JUN/2009, tendo sido as duas últimas afastadas pelo colegiado de piso
a partir das conclusões do relatório da diligência que havia solicitado. Devolve-se então à
apreciação desta c. Turma a parcela do lançamento relativa a MAR/2007.
O Colegiado do CARF, após a análise dos documentos apresentados em sede de
recurso voluntário, das razões da Recorrente e das conclusões da diligência fiscal realizada ainda
em sede de manifestação de inconformidade, decidiu devolver o presente processo à unidade de
jurisdição para que seja verificado se o “trânsito” da retificação da DCTF referente a DEZ/2006
pelos lançamentos contábeis de MAR/2006 e MAR/2007, não tenha efetivamente impactado o
montante a recolher da Contribuição nos períodos, como assevera a Recorrente.
Assim, determinou a verificação da escrituração da empresa e das respectivas DCTF,
com o intuito de apontar o valor recolhido a título de Cofins, considerando todos os pagamentos
efetuados, inclusive o DARF de 07/03/2007 decorrente da retificação, e precisar se foram
suficientes para cobrir a totalidade dos débitos apurados para os três períodos.
Concluídos os trabalhos da diligência fiscal, os autos retornaram ao CARF com o
Relatório Fiscal de Diligência, acostado às folhas 1051 a 1053, concluindo a autoridade fiscal
diligente que a parcela remanescente do crédito tributário seja totalmente exonerada , in verbis:
3) ANÁLISE DOS FATOS:
a. O único fato que ainda permanece em discussão é o lançamento de ofício relativo à
COFINS do mês de março/2007, no valor de R$ 1.613.986,97, mantido no julgamento de
primeira instância e objeto do recurso ao CARF.
b. A posição da autoridade lançadora, em diligência anterior, determinada pela Resolução
No 605 - 3a Turma da DRJ/BEL, de 15/12/2017, confirmada pelo órgão julgador, foi no
sentido de manter o lançamento, assim justificando:
(...)
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.105 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2011-82
4
c. Analisando mais detalhadamente o razão da conta “21131400004 – COFINS”, constata-
se que, de fato, o saldo final dessa obrigação, em 31/03/2007, é da ordem de R$
6.116.179,83, exatamente o mesmo valor confessado em DCTF (Declaração Retificadora
No 100.2007.2007.1820167352, apresentada espontaneamente em 07/11/2007, período
de apuração março/2007).
d. Na mesma conta acima mencionada, constata-se um lançamento a débito, em
07/03/2007, no valor de R$ 1.613.986,97, sob o histórico “CHQ 399756 SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL 2007175728026” (lançamento no DVCT400203 G, linha no 5.327),
correspondente ao efetivo pagamento desse valor, o que é confirmado pela cópia do
documento de arrecadação apresentado pelo recorrente, e, mais à frente, em 31/03/2007,
um lançamento a crédito nesse mesmo valor, sob o histórico “COFINS MAR 2006”
(lançamento no CTB600564 GR, linha no 50.307), correspondente ao registro da obrigação
de períodos de apuração anteriores. Dessa forma, esses dois lançamentos são excludentes
para o fato gerador março/2007, não interferindo, assim, na apuração da COFINS desse
período, cujo valor foi corretamente confessado espontaneamente em DCTF.
e. No que tange à provável majoração das deduções da receita bruta no mês de
março/2007, em virtude dos lançamentos acima, e uma vez que a empresa fez a opção
pelo Lucro Real Anual, tal fato afetaria apenas as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
apurados por balanço de suspensão e, também, o IRPJ e a CSLL anuais, os quais não foram
o escopo daquele procedimento fiscal e nem são parte deste processo. Reconhece-se,
assim, o equívoco na interpretação desse fato que resultou na sua indevida imputação à
COFINS devida em março/2007.
(...)
5) CONCLUSÃO:
De acordo com o acima exposto, somos de opinião que essa parcela remanescente do
crédito tributário seja totalmente exonerada.
Devidamente cientificada, a Recorrente peticiona às folhas 1067 a 1070
manifestação acerca do resultado da diligência fiscal, ocasião em que confirma concordar
integralmente com os fundamentos apresentados pela D. Fiscalização em seu Relatório Fiscal de
Diligência.
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, de forma que a parte
remanescente do presente auto de infração seja integralmente cancelada nos exatos termos do
Relatório Fiscal de Diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1200
DF CARF MF
Original